Tribunal: TJSP
Processo: 0162909-15.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.101 DE 2005. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 7.661 DE 1945. MATÉRIA QUE INSERE NA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, ITEM I.31, DA RESOLUÇÃO N. 623 DE 2013, DESTA CORTE. PRECEDENTE. DECLARAÇÃO, EM SENTENÇA, DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PESSOA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.101 DE 2005. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 7.661 DE 1945. MATÉRIA QUE INSERE NA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, ITEM I.31, DA RESOLUÇÃO N. 623 DE 2013, DESTA CORTE. PRECEDENTE. DECLARAÇÃO, EM SENTENÇA, DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA E DE SEU SÓCIO. RESTRIÇÃO SUPERVENIENTE, POR MEIO DE DECISÃO PROLATADA EM ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS PRÓPRIOS BENEFICIADOS, DO ALCANCE DA DECLARAÇÃO APENAS À PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA "NON REFORMATIO IN PEJUS". PRINCÍPIO DEVOLUTIVO E COGNIÇÃO RESTRITA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRONUNCIAMENTO DE ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. INCORREÇÃO. FALÊNCIA ENCERRADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. ADOÇÃO. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE COOBRIGADOS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 135, INC. III, DO DECRETO-LEI N. 7.661 DE 1945 CONSTITUI EXCEÇÃO PESSOAL E NÃO PODE SER ESTENDIDA EM BENEFÍCIO DE OUTROS COOBRIGADOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de falência decretada antes da vigência da Lei n. 11.101 de 2005, a legislação aplicável é o Decreto-Lei n. 7.661 de 1945, o que atrai a competência recursal a uma das Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado, por força do disposto no artigo 5o, item I.31, da Resolução n. 623 de 2013, deste Tribunal.
2. Os embargos de declaração devem respeitar o princípio da "non reformatio in pejus" e observar os limites de sua cognição, que é restrita e não se destina ao reexame de questão jurídica decidida em sentença.
3. Não há razão para desconsiderar decisão transitada em julgado no ano de 2003, na qual se declarou o encerramento da falência de uma pessoa jurídica, e declarar novamente a ocorrência do evento em uma outra decisão judicial, prolatada em 2023, ainda mais quando a parte interessada pede apenas a declaração de extinção de obrigações, pelo decurso do prazo de cinco anos.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não havendo prova de quitação de todos os tributos, a declaração de extinção das obrigações do falido, com base no artigo 135, inciso III, do Decreto-Lei n. 7.661 de 1945, não pode alcançar obrigações de natureza tributária.
5. A causa extintiva de obrigações prevista no artigo 135, inciso III, do Decreto-Lei n. 7.661 de 1945, por ter um caráter subjetivo, ao visar a reabilitação de pessoa para o exercício de atividade empresarial, constitui-se em exceção pessoal que não se estende em benefício de coobrigados, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça.